Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718220-36.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCILIO DE FAVERI NETO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SIENA DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu pedido formulado na primeira fase de ação de exigir contas proposta por Condomínio Residencial Siena contra Hercílio de Faveri Neto. Há aparente inadmissibilidade recursal em razão da interposição de apelação, visto que o recurso cabível contra a decisão que analisa a primeira fase da ação de exigir contas e acolhe o pedido é o agravo de instrumento, ainda que seja nomeada sentença. A controvérsia acerca da possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal é objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.281, onde há determinação de suspensão nacional dos processos nos quais observa-se essa controvérsia. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.281 pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator